Tribunal: TCU
Processo: 010.769/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a fiscalização da execução dos investimentos obrigatórios constantes do termo aditivo de prorrogação antecipada da Malha Paulista. Análise do relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o objetivo de avaliar a fiscalização da execução dos investimentos obrigatórios constantes do termo aditivo de prorrogação antecipada da Malha Paulista, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à ANTT, com fundamento nos arts. 4o, inciso I, e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas ao atendimento integral do disposto no § 2o do art. 65 da Lei 14.273/2021; 9.2. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. no planejamento de futuros termos aditivos em contratos de concessão ferroviária considere as causas de atrasos na execução de investimentos obrigatórios em contratos vigentes, tratando-as como riscos, no sentido de estabelecer estratégias de mitigação que incrementem a efetividade do cumprimento de novas obrigações de investimentos; 9.2.2. incorpore fiscalizações concomitantes à execução de investimentos obrigatórios nos procedimentos a serem adotados para a fiscalização dos planos de investimentos em contratos de concessão ferroviária; 9.2.3. reforce seus mecanismos fiscalizatórios e regulatórios com vistas a assegurar a adesão pelas concessionárias de ferrovias ao cronograma pactuado para a realização dos investimentos obrigatórios, quando houver; 9.2.4. estabeleça critérios objetivos e transparentes para a seleção da empresa especializada independente de que trata o subitem 3.4 do Anexo I do 2o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Paulista, de modo a mitigar potenciais conflitos de interesse entre a empresa e a concessionária; 9.2.5. faça uso, sempre que necessário, de sua prerrogativa de alterar o conteúdo e o formato do Relatório de Acompanhamento Anual de que trata o item 3 do Anexo I do 2o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Paulista, de modo a incorporar-lhe informações relevantes para sua fiscalização e redução de eventuais conflitos de interesse entre a empresa especializada independente e a concessionária. 9.3. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.3.1. a fiscalização posterior à notificação feita pela concessionária, na forma do subitem 4.7 do 2o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A., não permitiu o adequado tratamento dos fatores de segurança e eficiência do transporte que justificaram a prorrogação da concessão; 9.3.2. a morosidade na estruturação e formalização de procedimentos de fiscalização de investimentos obrigatórios constantes dos contratos de concessão ferroviária infringiu o princípio da eficiência. 9.4. informar a ANTT e o Ministério dos Transportes quanto ao teor desta decisão; 9.5. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.